Tribunal: TJBA
Processo: 0538582-04.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538582-04.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: LUIZ ALBERTO DE SEIXAS LEAL e outros

Advogado(s)
:
ERALDO MORAIS SACRAMENTO, WALTER JOSE NOVAIS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS. PROCESSO DE INTERDIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo sentença que julgou improcedente ação de querela nullitatis ajuizada contra decisão proferida em processo de interdição que determinou a reinclusão da interditada como dependente no programa de Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS).

1.2 - A embargante alega omissão no acórdão quanto aos arts. 506, 747 e seguintes do CPC, bem como aos arts. 5º, incisos LIV e LV, e 114 da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto: (i) aos limites subjetivos da coisa julgada previstos no art. 506 do CPC; (ii) à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário no processo de curatela, conforme arts. 747 e seguintes do CPC; (iii) às garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa previstas no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; e (iv) à competência da Justiça do Trabalho para apreciar questões relativas a benefício decorrente de acordo coletivo, nos termos do art. 114 da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

3.2 - Quanto ao art. 506 do CPC, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao distinguir os limites subjetivos da coisa julgada da eficácia natural da sentença, assentando que a sentença de interdição possui eficácia erga omnes e que a condição de dependente do curatelado constitui efeito direto e necessário da curatela.

3.3 - No tocante aos arts. 747 e seguintes do CPC, o acórdão consignou que o processo de interdição possui natureza de jurisdição voluntária, sendo legitimado passivo apenas a pessoa cuja curatela se requer, inexigindo-se a citação de terceiros reflexamente atingidos.

3.4 - Em relação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o acórdão, ao afastar a nulidade por ausência de citação, também rejeitou a alegada violação às garantias processuais, uma vez que a embargante não ostenta a condição de parte no processo de interdição.

3.5 - Quanto ao art. 114 da Constituição Federal, o acórdão fundamentou expressamente que o processo de interdição é eminentemente civil e que efeitos reflexos sobre relação trabalhista não deslocam a competência para a Justiça do Trabalho.

3.6 - Os embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento pressupõem a demonstração de vício no acórdão embargado, não bastando a mera invocação de dispositivos legais ou constitucionais para obter pronunciamento expresso sobre matérias já decididas.

3.7 - O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo suficiente a fundamentação que resolve as questões essenciais ao julgamento da lide.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 506, 747, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.717.406/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; STJ, EDcl nos EAREsp 1.595.021/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no REsp 1.815.106/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi; Súmula nº 98/STJ; Súmula nº 211/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.

0538582-04.2017.8.05.0001, sendo Embargante
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
e Embargado
LUIZ ALBERTO DE SEIXAS LEAL e outro,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.